Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TR. IPCA-E (TEMAS 810/STF 905/STJ). POSSIBILIDADE. COISA JULGADA (TEMA 1.170/STF). VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A pendência do trânsito em julgado do recurso paradigma, mesmo que em razão da oposição de embargos de declaração, não impede a aplicação imediata da tese firmada em julgamento submetido ao rito da repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Conforme decidido pelo e. STF no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. Embora o Tema 1.170/STF faça menção apenas aos juros moratórios, a mesma ratio decidendi é aplicada aos casos em que se discuta o índice de correção monetária. Precedentes do STF e STJ.
4. Retificou-se o acórdão para negar provimento ao agravo de instrumento.